Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DA ORIGEM. VERBA SALARIAL.
1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada impenhorável.
2. Agravo de instrumento não provido.